Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-44.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008495-44.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARINES VIEIRA DE JESUS - CPF: 024.689.001-03 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pretendia a revisão de contrato de financiamento de veículo mediante afastamento da capitalização diária dos juros, redução dos juros remuneratórios, exclusão da tarifa de cadastro, da tarifa de registro do contrato, do seguro de proteção financeira e dos encargos moratórios, bem como a restituição em dobro dos valores alegadamente pagos de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada possui caráter abusivo por superar a média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização diária de juros é válida diante da alegada ausência de pactuação; (iii) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (iv) verificar a validade da tarifa de registro do contrato; (v) apurar se a contratação do seguro de proteção financeira caracteriza venda casada; e (vi) definir a existência de cobrança indevida apta a justificar a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros remuneratórios contratada de 1,66% ao mês e 21,78% ao ano permanece inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação, inexistindo demonstração de abusividade.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios apenas quando verificada discrepância relevante em relação à média de mercado, circunstância não configurada no caso concreto.

5.

A capitalização diária dos juros mostra-se válida porque consta expressamente do instrumento contratual, com indicação da taxa diária aplicável em caso de inadimplemento.

6.

A utilização da Tabela Price não configura ilegalidade, por constituir método legítimo de amortização amplamente aceito pela jurisprudência.

7.

A tarifa de registro do contrato é válida quando vinculada à efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de onerosidade excessiva, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 958.

8.

A tarifa de cadastro possui respaldo normativo e jurisprudencial, sendo admitida quando cobrada uma única vez no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

9.

A Apelante não comprovou que o valor da tarifa de cadastro ultrapassa os padrões praticados no mercado nem demonstrou excesso objetivo apto a justificar sua revisão.

10.

O seguro de proteção financeira foi contratado por instrumento apartado, contendo declaração expressa de facultatividade e possibilidade de recusa, circunstâncias que afastam a caracterização de venda casada.

11.

A inexistência de ilegalidade ou abusividade nos encargos impugnados impede o reconhecimento de cobrança indevida e afasta o direito à repetição do indébito.

12.

Os juros remuneratórios e moratórios podem ser cobrados cumulativamente em caso de inadimplemento, desde que não haja incidência simultânea de comissão de permanência, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros remuneratórios não são abusivos quando pactuados em patamar compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

2.

A capitalização de juros é válida quando expressamente prevista no contrato.

3.

A tarifa de registro do contrato é legítima quando vinculada à efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de onerosidade excessiva.

4.

A tarifa de cadastro pode ser cobrada uma única vez no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

5.

A contratação de seguro de proteção financeira por instrumento apartado e de forma facultativa afasta a configuração de venda casada.

6.

A inexistência de abusividade contratual impede a repetição do indébito.

7.

Os juros remuneratórios e moratórios podem ser cumulados na inadimplência quando não houver cobrança concomitante de comissão de permanência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, VI; CPC/2015, art. 1.036, § 1º; Código Civil, art. 1.361; Lei nº 11.882/2008, art. 6º; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS; TJMT, Apelação n. 1002775-55.2022.8.11.0086, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.03.2024; TJMT, Apelação n. 1041689-95.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1008495-44-2025

APELANTE:
MARINES VIEIRA DE JESUS

APELADO:
STELLANTES FINANCIAMENTO SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marines Vieira de Jesus, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que
julgou improcedente a Ação R
evisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência reconhecendo a legalidade dos encargos questionados em relação ao contrato firmado entre as partes,
bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que se trata de contrato de financiamento firmado entre as partes,
sendo que a Apelante busca afastar a cobrança de
juros capitalizados diários
, diante da ausência de pactuação entre as partes, bem como
reduzir

os juros remuneratórios
,

tendo em vista que ultrapassa a média de mercado, pretendendo, também
excluir os encargos a titulo de seguro, tarifa de cadastro e registro,
tratando-de se encargos indevidos. Busca, ainda, excluir a cobrança de encargos moratórios, remuneratório e comissão de permanência ao fundamento de

colisão as súmulas correspondentes do STJ.

Ressalta que sobreveio a sentença recorrida, argumentando que o fundamento no sentido de que a consumidora vinculou-se aos encargos

porque anuiu ao contrato não prospera, visto que obrigar-se a

um valor que já se encontra pago por ocasião da aquisição do bem,

evidencia-se abusivo e injusto,

além de contrariar o disposto no art. 51, inciso VI do CDC.

Verbera que
a Apelante,
em tese, tinha conhecimento da incidência dos encargos
no momento da assinatura do contrato, por outro, também tinha consciência de que a qualquer momento poderia questionar em juízo tudo o que de abusivo lhe foi cobrado, acrescentando que conforme entendimento jurisprudencial, os encargos são devidos desde que contratados.

Ressalta que conforme entendimento jurisprudencial é possível o consumidor, no ato da assinatura do contrato, afastar tais encargos sem ofender o negócio jurídico principal. Se a consumidora, em tese, tem a faculdade de afastar os encargos contratuais, a sua impossibilidade de fazê-lo por ausência de campo específico no instrumento contratual os tornam claramente abusivos, à luz

do CDC.

Alega que a cobrança das tarifas de cadastro e seguro são abusivas
e que o ato de tirar proveito da necessidade e ingenuidade do cliente, efetuando a venda casada, é pratica corriqueira realizada pela instituição financeira, caracterizando, dessa forma, a existência de um enriquecimento ilícito, acrescentando que deve ser afastada a cobrança do seguro por se tratar de venda casada.

Assegura que os valores devem ser restituídos em dobro à Apelante
diante da
abusividade da taxas e encargos cobrados pelo Recorrido que recebeu o que não era devido ao mesmo
. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença

Nas
contrarrazões
a Instituição Financeira refuta a tese recursal,
argumentando a legalidade dos encargos contratuais bem como sustenta a regularidade contratual e dos juros contratados em juros remuneratórios de 1,66% a.m. e 21,78% a.a.

Alega que a operação impugnada foi realizada pela Recorrente de forma livre e consciente, inexistindo qualquer vício de consentimento, visto que as taxas e encargos foram livremente pactuados, nos limites da lei, tendo a Recorrente anuído expressamente a todos os termos após sua prévia leitura.

Assevera que a utilização da
Tabela Price
não configura qualquer ilegalidade, tratando-se de método de amortização que prevê prestações mensais, fixas e sucessivas, circunstância de pleno conhecimento da Autora no momento da contratação. Importa destacar que a aplicação da
Tabela Price
não implica capitalização ilícita de juros, pois, estes são pagos gradualmente ao longo do contrato, sempre em conformidade com a periodicidade mínima de capitalização prevista em lei.

Sustenta a
legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro
argumentando que o serviço foi efetivamente prestado, conforme comprovado pela tela de primeiro relacionamento da Recorrida com o Recorrente, quando firmado o contrato, bem como
no pertinente a Tarifa de Registro de Contrato sustenta que referida tarifa constitui exigência legal dos artigos 6º, da Lei 11.882/085 e artigo 1.361 Código Civil
e que em operação de arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade de crédito ou financiamento
a anotação da alienação fiduciária de veículo automotor no certificado de registro a que se refere a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, produz plenos efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público., sendo que a

cobrança é expressamente autorizada pelo STJ
, desde que corresponda a serviços efetivamente prestados. No caso,
a tarifa de registro corresponde ao ato de constituição da alienação fiduciária, que foi realizado pela Apelada, sendo legítima a cobrança.

Afirma que
o seguro é legal, tendo em vista que firmado em instrumento apartado
, não se tratando de venda casada, sendo que na

ocasião a parte autora declarou ter ciência e não ter dúvidas acerca das condições do seguro, aceitando aderir à apólice. Assevera a impossibilidade de restituição do indébito em dobro como pretende a Recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente Ação de Revisão Contratual ajuizada pela Apelante na qual, afirma a
abusividade da taxa de juros remuneratórios, ilegalidade da cobrança de juros capitalizados,

Tarifa de Cadastro
e de
Registro de Contrato
, e
Seguro
contratado.

Verifica-se da análise dos Autos que as partes firmaram contrato concernente a
Cédula de Crédito Bancário nº 205557608 em 05/02/2025, por meio do qual, foi disponibilizado crédito à Apelante para aquisição do veículo Fiat- ARGO - 0P - DRIVE 1.3, ano/modelo 2025, tendo a mesma realizado pagamento de entrada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e
financiando restante de R$ 64.197,74 (sessenta e quatro mil cento e noventa e sete mil e setenta e quatro centavos) a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.696,30 (mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos).
Constata-se que a taxa de juros remuneratório foi pactuada em 1,66% a.m. e 21,78% a.a.

Apesar dos argumentos sustentados de que referida taxa de juros demonstra-se excessiva, no entanto, está em consonância com a
média de mercado para operações de veículos à época da contratação
(05/02/2025), tendo em vista que em fevereiro/2025
, a taxa média de juros remuneratórios para financiamento de veículos (Aquisição de Outros Bens - Pessoa Física) divulgada pelo Banco Central do Brasil estava em torno de
29,5% ao ano
, o que equivalia a uma taxa média de aproximadamente
2,19% ao mês
.

Cumpre anotar que no pertinente a taxa de juros remuneratórios há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano, podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, considerando se como abusiva
quando ultrapassa
o dobro da

meia a média de mercado na época da contratação
.

No caso a taxa de juros remuneratórios pactuada não se demonstra destoante da média de mercado,
ademais, não esta demonstrada a abusividade sustenta pela Apelante a
cerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, valendo anotar que a

Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte acerca dessa questão em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.

Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Como se verifica a jurisprudência, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, ou seja, admite-se a taxa como razoável até uma vez e meia a média de mercado, ultrapassado uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo é considerada abusiva,
situação que não se verifica no presente caso.

Com relação a cobrança de juros na forma capitalizada na forma diária, anoto que encontra-se prevista contratualmente
, tendo em vista que registra a taxa de juros pré fixada capitalizada

ao dia em caso de inadimplemento constando o percentual de
0,0880% ao dia de modo que não se demonstra razoável a Autora sustentar desconhecimento ou ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, valendo ressaltar que é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, assim como da utilização da
Tabela Price
senão vejamos:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo –
afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Desse forma, não há falar em ilegalidade da incidência de juros na forma capitalizada, tendo em vista a expressa previsão contratual.

No pertinente a Tarifa de Registro
i
n casu
, contata-se que de igual forma
há expressa previsão

no contrato
formalizado entre as partes no valores R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais). Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva com relação ao referido

encargo pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Necessário ressaltar que as questões jurídicas referentes à abusividade ou não da T
arifa de Registro

foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que
são válidas as cobranças das
tarifas de registro de contrato

e de Avaliação do Bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
–
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato
do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No presente caso, referida tarifa foi devidamente pactuada, tendo a Apelante anuído à referida contratação, bem como não restou demonstrada onerosidade

excessiva, não havendo falar em ilegalidade em sua cobrança pela Instituição Financeira.

Outrossim, no tocante à
tarifa de cadastro
, no valor de 990,00 não se verifica, de igual forma, razão para declarar sua ilegalidade.

Isso porque, sua cobrança encontra-se expressamente pactuada no contrato e
tem amparo na regulamentação vigente,

sendo permitida uma única vez no início do relacionamento com o consumidor, para realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais e avaliação de risco creditício.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua incidência, e ademais, não restou demonstrado que o valor cobrado encontra-se

fora da média de mercado praticada no período, valendo ressaltar que o excesso deve estar demonstrado de forma objetiva e por meio de documentos aptos o que não se verifica, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado em observância ao princípio
pacta sunt servanda
.

Ademais, de acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jeferson da Silva Lima contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, reconhecendo a validade das Cédulas de Crédito Bancário executadas, e determinando o prosseguimento da execução, com a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas cédulas de crédito bancário em razão da capitalização de juros; (ii) verificar a eventual abusividade nos juros remuneratórios contratados; (iii) apurar a cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (iv) estabelecer a legalidade da cobrança de tarifas não pactuadas (IOF, seguro, taxa de cadastro); (v) analisar a ocorrência de excesso de execução; e (vi) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário apresentada atende aos requisitos de título executivo extrajudicial, com base no art. 784, III, do CPC, sendo dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (STJ), sendo legítima no caso em análise, em razão da previsão contratual clara.

Os juros remuneratórios praticados não superam a média de mercado fixada pelo BACEN, tampouco extrapolam os limites de razoabilidade estabelecidos pelo STJ no REsp 1.061.530.

A alegada cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios não foi comprovada nos autos, sendo lícita sua previsão contratual desde que cobrada de forma isolada, conforme entendimento das Súmulas 472, 294 e 296 do STJ.

Não houve comprovação de cobrança de tarifas não pactuadas ou sem contraprestação, tampouco demonstração de vício na contratação de IOF, seguro prestamista e tarifa de cadastro.

O excesso de execução não restou demonstrado, sendo ônus do embargante apresentar prova objetiva e planilha comparativa nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

A inexistência de ilicitude ou abuso contratual afasta a pretensão indenizatória por danos morais, por ausência de demonstração de conduta ilícita apta a gerar abalo de ordem extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização mensal dos juros é válida quando prevista expressamente no contrato.

Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando se mantêm dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, mas sua previsão contratual isolada é admitida.

A cobrança de tarifas bancárias é lícita quando pactuada e correspondente a serviços efetivamente prestados.

O excesso de execução deve ser demonstrado de forma objetiva e documental.

A ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III; 917, §3º; 85, §11; 487, I.

(N.U 1001633-56.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, confirmando a liminar concedida e afastando a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Determinou, ainda, a restituição dos valores pagos em excesso pelo devedor, na forma simples e com correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial compromete a constituição em mora do devedor; (ii) estabelecer se a prestação de contas pode ser realizada dentro da ação de busca e apreensão; e (iii) determinar a validade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio destinatário, conforme o Tema 1132 do STJ.

O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não afasta sua eficácia quando o devedor tem ciência inequívoca da inadimplência, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser exigida por meio de ação autônoma, pois a busca e apreensão tem natureza independente e não comporta a apuração de haveres dentro de seus autos.

A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem não pode ser exigida na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo correta sua exclusão da cobrança. Dessa forma, inexiste interesse recursal quando a sentença é proferida nos exatos termos do pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Conhecido em Parte e Nesse Ponto Não Provido.

Tese de julgamento:

O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora do devedor quando ele tem ciência da inadimplência.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser requerida por meio de ação autônoma, e não incidentalmente na ação de busca e apreensão.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem é indevida quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 80, 85, §11, 86, parágrafo único, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020; STJ, REsp 1678525/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 09/10/2017. (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

No mais, a Apelante assevera ilegalidade do seguro contratado sustentando tratar-se de venda casada.

Com relação a cobrança do Seguro
, cumpre anotar que no REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação, e ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessa forma, é vedada a contratação do seguro se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira
no bojo do contrato
o que não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Com efeito, dos documentos acostados aos Autos verifica-se que
a contratação do seguro ocorreu em documento separado,
conforme pode ser constatado no ID 372830861, documento denominado “SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA”, em que a Apelante expressamente declara:
O Proponente declara estar ciente de que: 1. A contratação deste seguro é opcional, não sendo SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO condição imposta pela Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para a aceitação da proposta de financiamento.

Consta ainda da referida proposta que a Apelante teria o prazo de 15 dias para aceitar ou recusar o seguro a partir da assinatura da proposta e c aso não manifeste recusa o Seguro estaria automaticamente aceito.

Vale ressaltar que não há comprovação de que a Apelante tenha exercido eventual direito à recusa da referida contratação, como lhe fora facultado, de forma que não há falar em abusividade e ilegalidade da contratação do seguro na forma como foi pactuado e, tampouco, em venda casada para ensejar sua invalidade.

Quanto a cobrança de juros remuneratórios e moratórios é possível cumular na inadimplência, visto que ambos possuem finalidades distintas (compensar o uso do capital e punir pelo atraso) e podem ser cobrados juntos, desde que a soma não ultrapasse o limite legal e a comissão de permanência não seja exigida no mesmo período.

No caso há previsão contratual para incidência de juros remuneratórios e moratórios n
ão constando do contrato cobrança de comissão de permanência no referido período.

Nesse contexto, tendo em vista que os encargos questionados não se caracterizam como ilegais ou abusivos, não há, falar em repetição do indébito em dobro na forma pleiteada pela Recorrente.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa e exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026